Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.
3. Diante da ausência de comprovação por parte do alimentante em demonstrar a diminuição da sua capacidade econômica ou a redução das necessidades do alimentando, ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, não se diminui o quantum.
4. A alegação de que constituiu nova família, bem como a existência de outros filhos, por si só, não enseja a redução dos alimentos prestados, persistindo sua responsabilidade.
5. Apelação não provida.